Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701597-83.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA AGRAVADO: ANDRESA DE SOUZA SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUITYERRE DE BARROS ALMEIDA, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença n.o 0703023-83.2024.8.07.0006, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Sobradinho-DF, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade de consulta ao sistema. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a realização da consulta ao sistema INFOJUD, no mérito, a confirmação da medida. Preparo recolhido (ID 71959109). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Neste momento processual, não há comprovação da urgência da medida tampouco risco de arquivamento do feito. O juízo de origem ao indeferir a consulta ao sistema INFOJUD deferiu a consulta ao sistema SNIPER e, caso a pesquisa retorne infrutífera, expedição de ofício à SUSEP. Assim, ausentes os requisitos para concessão da tutela recursal o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator